Tribunal: TJDFT
Processo: 0731633-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE SALDO DE FGTS E PIS. LEI 6.858/1980. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES.
I. Compete às Varas de Órfãos e Sucessões processar e julgar pedido de levantamento de saldo de FGTS e PIS deduzido com fundamento no artigo 1o, caput, da Lei 6.858/1980.
II. De acordo com a inteligência do artigo 28, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, competente às Varas de Órfãos e Sucessões o processamento e julgamento de qualquer feito relativo a sucessão causa mortis, seja de jurisdição contenciosa ou voluntária.
III. Qualquer norma jurídica que verse sobre transmissão de bens em razão do evento morte tem caráter sucessório.
IV. A Lei 6.858/1980 e o artigo 666 do Código de Processo Civil apenas dispensam a instauração de inventário ou arrolamento para que se opere a sucessão causa mortis dos bens aos quais se referem.
V. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.